Tribunal: TJES
Processo: 0021144-96.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021144-96.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA SERRANO LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MEROS PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente não acarreta nulidade automática da sentença, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto.

2. A contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal observa a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, conforme tese firmada no Tema 566 do STJ.

3. O simples peticionamento nos autos, desacompanhado de citação válida ou efetiva constrição patrimonial, não possui o condão de interromper o prazo prescricional.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando inexistente inércia do aparato judiciário apta a afastar a prescrição intercorrente.

5. Agravo interno desprovido.

Vitória-ES, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor do Centro de Educação Integrada Serrano Ltda.

No agravo interno de id 16662712, o ente municipal sustenta, em síntese, que a) não houve paralisação do feito por sua inércia; b) apresentou diversos requerimentos de diligências ao longo do processo; c) houve demora na prática de atos processuais atribuível ao Poder Judiciário; d) não foi intimado previamente para manifestação acerca da prescrição intercorrente; e e) o reconhecimento da prescrição deve ser afastado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão monocrática merece reforma, seja pela alegada nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, seja pela suposta inexistência de prescrição intercorrente no caso concreto.

Inicialmente, não assiste razão ao agravante quanto à preliminar de nulidade.

Embora o art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e o art. 921, § 5º, do CPC prevejam a oitiva prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência dessa intimação não enseja nulidade automática da decisão, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, como se depreende do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e
válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief)
. Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017. 2. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.820.498/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.) (g. n.)

No caso dos autos, verifica-se que o Município exerceu plenamente o contraditório em sede recursal, inclusive por meio da apelação e do presente agravo interno, sem, contudo, indicar qualquer causa concreta de suspensão ou interrupção do prazo prescricional que pudesse afastar a prescrição intercorrente reconhecida. Assim, ausente a demonstração de prejuízo, não há falar em nulidade da sentença ou da decisão monocrática.

No mérito, a decisão agravada analisou de forma adequada a sistemática da prescrição intercorrente aplicável à execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 566.

Consoante assentado, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do executado em 16/11/2015, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional quinquenal, consumado em 16/11/2021.

Os argumentos do agravante, no sentido de que a formulação de pedidos de diligência e a alegada demora do Poder Judiciário seriam suficientes para afastar a prescrição, não merecem acolhida, pois a interrupção da prescrição intercorrente somente ocorre com a efetiva citação do executado ou com a constrição patrimonial eficaz, não sendo bastante o simples protocolo de petições nos autos, ainda que pendentes de apreciação.

Também não se aplica, na hipótese, a Súmula 106 do STJ, pois não restou configurada demora imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário apta a afastar a prescrição. Ao revés, o que se verifica é a ausência de atos processuais frutíferos capazes de impulsionar validamente a execução dentro do prazo legal.

Diante do exposto,
conheço
do agravo interno e a ele
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.